Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731276-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE RAQUEL VERAS FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DO CREDOR. MEDIDA CAUTELAR. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA OU DE EXECUÇÃO. 30 (TRINTA) DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. PERDA DE EFICÁCIA DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do disposto no artigo 643, parágrafo único, do CPC, é cabível a habilitação de crédito em inventário, referente a dívidas do de cujus, desde que o credor esteja munido de documento comprobatório da obrigação e que a impugnação não esteja fundada em quitação. 2. A reserva de bens tem natureza cautelar, devendo o credor ajuizar, no prazo de 30 dais, contados da data da decisão pela qual intimado, a respectiva ação condenatória ou executiva (art. 668, I, CPC). 3. Pela sentença recorrida, homologado o esboço de partilha dos bens deixados pela de cujus, bem como determinada a perda de eficácia da reserva de bens em favor da Financeira Alfa S/A, Crédito, Financiamento e Investimento. 4. Nesta sede, a Instituição Financeira (apelante) sustenta que ação de execução foi proposta dentro do prazo de 30 dias, e pugna pela reforma da sentença para determinar a reserva de bens no limite do seu crédito. 4.1. No entanto, ciente a apelante pelo PJE em 19/05/2022, apenas ajuizou a execução em 27/07/2022: inobservado o prazo de 30 dias, caracterizada a perda da eficácia da medida de reserva de bens. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 277 e 668, inciso I, ambos do CPC, asseverando que ao extinguir os efeitos da reserva de bens com base em interpretação restritiva, deixou-se de aplicar corretamente os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica. Verbera que, mesmo tendo sido proposta a execução após o prazo de 30 (trinta) dias, a reserva de bens já havia produzido efeitos concretos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não merece ser admitido o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 277 e 668, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No entanto, ciente a apelante pelo PJE em 19/05/2022, apenas ajuizou a execução em 27/07/2022: inobservado o prazo de 30 dias, caracterizada a perda da eficácia da medida de reserva de bens.” (ID 69721727) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017